Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702775-67.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: UNIFORTE ATACADISTA DE DESCARTAVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo exequente, contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais e de adoção de medidas executórias, nos seguintes termos: “(...) II – Dos pedidos da parte exequente Examinando os requerimentos formulados na petição de ID 249255501, passo à análise individual: Intimação do executado para indicação de bens: Indefiro o pedido. A experiência deste juízo revela que tal diligência tem se mostrado inócua, com alta taxa de inércia ou resposta negativa do executado. Consulta à declaração de imposto de renda via INFOJUD: Indefiro. Tratando-se de pessoa jurídica, tal medida é improdutiva, pois estas não prestam à Receita Federal declarações com descrição detalhada de bens e ativos. Consulta ao sistema SNIPER (CNJ): Indefiro. A ferramenta SNIPER não se presta à localização direta de bens penhoráveis. Trata-se de instrumento voltado à formação de grafos de relações patrimoniais e societárias, com utilidade mais específica em hipóteses de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não para execução patrimonial direta. Inclusão do nome do executado no SERASAJUD: Indefiro o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASA JUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa a obrigação de que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata da restrição, quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrição que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de negativação de nome de inadimplente, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente, para realização das baixas necessárias quando ocorrida a quitação. Ademais, ressalto ao exequente a possibilidade de emissão de certidão para que a proceda diretamente, nos termos do art. 517, § 1o, do CPC. Requerendo o credor a certidão prevista no art. 517 do CPC, fica desde já autorizada a sua expedição, cabendo ao interessado tanto a inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, quanto a retirada quando do pagamento da dívida. Silente a parte exequente, façam os autos conclusos para suspensão.” Em suas razões, a agravante sustenta que, apesar da frustração das pesquisas já realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e e-CAC, o juízo de origem indeferiu novos requerimentos de prosseguimento da execução (ID 249255501), deixando o processo em estado de inércia. Afirma que o uso do sistema SNIPER é medida investigatória compatível com os princípios da efetividade e da cooperação processual, por permitir o mapeamento de relações patrimoniais e societárias capazes de subsidiar futuras medidas constritivas, sem implicar constrição direta de bens. Argumenta, ainda, que a inclusão do devedor nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD constitui meio legítimo de coerção indireta, expressamente previsto no art. 782, §3o, do CPC, e reconhecido pela jurisprudência como instrumento eficaz para o adimplemento. Defende que negar todas as diligências simultaneamente esvazia a utilidade da execução e frustra a satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Requer, assim, a concessão da tutela recursal para determinar a realização imediata das pesquisas nos sistemas INFOJUD, SNIPER, bem como a inclusão da executada nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de realização das medidas executórias requeridas pela agravante, especialmente quanto à utilização das ferramentas SNIPER, INFOJUD e SERASAJUD. SISTEMA SNIPER. O sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, o qual agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Trata-se de ferramenta destinada a localizar bens e ativos, o qual através de cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, destaca os vínculos diretos e indireto entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), de modo que permite identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Em cognição sumária, ainda que o executado seja pessoa jurídica, não há motivo para deixar de deferir o pedido, pois a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT e pode auxiliar o exequente na localização de bens. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022.) SERASAJUD O Código de Processo Civil autoriza o juiz a deferir diligência de inclusão do nome do executado em cadastro de proteção ao crédito: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. ............................................... § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.” Tal normativo, contudo, não traduz imposição ao juiz. Ao contrário, é medida excepcional, devendo prevalecer, em qualquer caso, a faculdade de iniciativa da parte e o poder supletivo do magistrado. No tocante ao pedido de inscrição do nome dos agravados no Sistema SERASAJUD, a decisão agravada indicou que se trata de diligência que pode ser por ele realizada, não necessitando do auxílio do Judiciário para tal desiderato. De fato, o agravante não apresentou óbices para ele próprio realizar a inscrição dos recorridos nos cadastros de inadimplentes, tampouco esclareceu a distinção entre uma inscrição privada e uma ordem judicial, nesse caso. Destaca-se que a cooperação judicial, prevista no art. 6o do CPC, não se confunde com substituição processual, devendo ser exercida de forma subsidiária e excepcional, após demonstrado o esgotamento dos meios disponíveis ao exequente. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. CABIMENTO. EFETIVIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. INSCRIÇÃO DA DIVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ART. 782 DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL. COLETA PERMANENTE DE INFORMAÇÕES PELAS ENTIDADES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROBABILIDADE DE DUPLICIDADE DE REGISTRO (BIS IN IDEM). EXISTÊNCIA DE REGISTRO PRÉVIO DA MESMA DÍVIDA. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisdição tem o objetivo de solucionar conflitos de interesses e, num segundo momento, tornar o direito em realidade fática, o que significa satisfazer o direito do credor de receber o que lhe é devido. 2. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. 3. É possível a intimação do devedor para indicar quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora, sob pena de sua omissão configurar ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC. Precedentes. 4. Na hipótese, a conduta dos devedores em se esquivar da Justiça indica violação aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação. Portanto, em homenagem aos princípios da efetividade e da cooperação, os devedores devem ser intimados para indicar especificamente quais são e onde estão os bens sujeitos a penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC. 5. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que: “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. 6. Quando o dispositivo alude à possibilidade de o magistrado incluir a informação da dívida em base de dados de proteção ao crédito, deve considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. A probabilidade é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções judiciais. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. 7. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida, inclusive fiscal, é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de “execução definitiva de título judicial”. Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. 8. Ao lado das informações transferidas pelos próprios credores (fontes), as entidades de proteção ao crédito – por iniciativa própria e sem qualquer solicitação – buscam informações em fontes públicas como é o caso dos cartórios de protestos de títulos e o próprio Poder Judiciário (execuções, pedidos de falência etc.). Assim, o registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. A medida é realizada por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescente-se que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. 9. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, nem foi discutido na análise do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo Tema 1026). 10. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução) demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a execução. 11. Não há nos autos qualquer informação a respeito de prévio registro por iniciativa de alguma entidade de proteção ao crédito. Sem essa informação, não cabe ao Poder Judiciário determinar a inscrição da dívida em entidade de proteção ao crédito. Há probabilidade de duplicidade de registro do mesmo débito. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2031494, 0718754-06.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.)” O credor possui amplos meios próprios de pesquisa (cartórios de registro de imóveis, juntas comerciais, consultas empresariais, investigação patrimonial privada, pesquisas em sites públicos de transparência, etc.) que devem ser previamente esgotados antes de se recorrer aos sistemas judiciais sigilosos. Inverter essa lógica significaria transformar o Poder Judiciário em agência de investigação patrimonial privada, desvirtuando sua função jurisdicional e sobrecarregando desnecessariamente a máquina judiciária com atividades que são de responsabilidade exclusiva da parte interessada. Por fim, em relação ao INFOJUD, o referido sistema implica quebra de sigilo fiscal e deve ser deferido de forma excepcional. O executado é pessoa jurídica e a consulta ao referido sistema não se mostra útil para localização de bens. Ademais, existem outros sistemas que ainda não foram utilizados. Isso posto, defiro parcialmente o pedido de tutela recursal, apenas para autorizar a pesquisa no sistema SNIPER. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w